Tribunal: TJDFT
Processo: 0728538-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PLANILHA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUIZ A QUO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE.
1 - O exame da decisão agravada mostra claramente que não houve análise da impugnação dos Devedores aos cálculos apresentados pela Contadoria e não há nos autos de origem qualquer outra manifestação do juiz singular sobre a impugnação.
2 – Assiste à parte agravante direito a ver apreciada a impugnação por si interposta, sob pena de ofensa ao devido processo legal e efetiva prestação jurisdicional, devendo, em consequência disso, ser declarada a nulidade da decisão agravada para determinar que a impugnação apresentada pelos Agravantes seja apreciada no juízo a quo.
Agravo de Instrumento provido.